Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710742-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela exequente contra decisão que, na origem (Processo n.o 0004294-67.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens da executada pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões, a agravante pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em relação ao mérito, sustenta, em apertada síntese, que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração da pesquisa de bens da executada pelos sistemas pleiteados mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa. Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar as pesquisas de bens da agravada nos sistemas informatizados mencionados. No mérito, pede a confirmação das medidas antecipatórias deferidas. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa-agravante, cumpre destacar que o pedido foi formulado na origem, contudo ainda não foi analisado pelo juiz da causa. Não obstante, considerando que os documentos colacionados nos autos sinalizam que a empresa-agravante necessita da concessão da referida benesse, defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada nos autos de origem. Nesses termos, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o juiz indeferiu as pesquisas de ativos da devedora pelos sistemas informatizados requeridos, sob o fundamento de que os pedidos da exequente constituem mera reiteração de diligências já realizadas e frustradas. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2016. As pesquisas nos sistemas do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD realizadas nos autos de origem datam de 2016, com resultados infrutíferos, e, até o momento, não foram realizadas novas pesquisas de ativos. Cabe destacar, ainda, que o processo já foi suspenso pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de constrição. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das diligências e a possível alteração da situação econômica da devedora, é razoável o acolhimento do pleito da exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de a devedora dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal para determinar a realização de pesquisas nos sistemas informatizados do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Brasília/DF, 20 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va